Tribunal: TJBA
Processo: 0570957-63.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0570957-63.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GERSON MONTEIRO GOMES Advogado(s): VIVALDO DO AMARAL ADAES, ANDRE GONCALVES DE MENEZES, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DA LISTA DE ACESSO À PROMOÇÃO. PENDÊNCIA DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO LAPSO TEMPORAL E À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DISTINGUISHING. OBSCURIDADE PARCIAL QUANTO AO ALCANCE DO JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL, SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Gerson Monteiro Gomes em face de acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a denegação da segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia que excluiu o embargante da lista de acesso à promoção ao posto de Cabo PM, com fundamento no art. 130, IV, da Lei estadual n. 7.990/2001, por responder a processo criminal sem trânsito em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ou contraditório ao não enfrentar adequadamente a tese de que o lapso temporal superior a vinte anos de tramitação da ação penal esvaziaria a eficácia do mecanismo de ressarcimento de preterição; (ii) verificar se havia necessidade de realização de distinguishing em relação ao RE 1.391.978/MG do STF e ao Tema 660; e (iii) verificar se a expressão "não logrou demonstrar que preenche todos os requisitos legais", contida no acórdão, encerra obscuridade quanto à existência de outros óbices à promoção além da pendência criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da irrazoabilidade da demora processual, consignando que a demora na tramitação do processo criminal não pode ser corrigida pela via mandamental e que eventuais excessos devem ser arguidos nos próprios autos penais, de modo que inexiste omissão ou contradição a ser sanada. 4. O distinguishing pressupõe particularidade fática ou jurídica que torne inaplicável a ratio do precedente; a duração prolongada do processo criminal não afasta a norma de regência nem a jurisprudência do STF que a declarou constitucional, sendo o foro adequado para questionar a demora os próprios autos penais. 5. A expressão "todos os requisitos legais", lida isoladamente, encerra obscuridade capaz de sugerir a existência de outros óbices à promoção além da pendência criminal, quando o ato coator se fundou exclusivamente no art. 130, IV, da Lei estadual n. 7.990/2001, devendo ser aclarada para delimitar o real alcance do julgado, sem qualquer modificação da conclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. Não configura omissão, em embargos de declaração, o fato de o acórdão haver enfrentado expressamente a questão da irrazoabilidade da demora processual, ainda que de forma sintética, desde que a conclusão esteja fundamentada. 2. A obscuridade que enseja o acolhimento parcial de embargos de declaração, sem efeitos infringentes, verifica-se quando a formulação ampla de trecho do acórdão pode sugerir ao órgão revisor a existência de outros óbices ao direito do recorrente além do efetivamente reconhecido no julgado, comprometendo o acesso às instâncias superiores. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LVII, LXXVIII e XLVII, 'b'; Lei estadual n. 7.990/2001, arts. 126, V, §5º, e 130, IV; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.391.978/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/09/2024; STF, ARE n. 777.462/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/03/2014; STF, ARE n. 1.265.888/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.075.462/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06/06/2022; STJ, EDcl no REsp n. 1.803.143/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/04/2019; TJ-BA, Apelação n. 8060976-81.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 20/09/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0570957-63.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante GERSON MONTEIRO GOMES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### ############# , nos termos do voto do relator. Salvador, 28 de Janeiro de 2026.